Tribunal: TJSP
Processo: 0021927-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação qualificada, por duas vezes, em concurso material de crimes (art. 180, §1o, por duas vezes, c.c. art. 69, ambos do Código Penal). Recurso defensivo buscando à absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Posse dos bens de origem ilícita incontroversa nos autos. Dolo evidenciado pelos elementos

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação qualificada, por duas vezes, em concurso material de crimes (art. 180, §1o, por duas vezes, c.c. art. 69, ambos do Código Penal). Recurso defensivo buscando à absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Posse dos bens de origem ilícita incontroversa nos autos. Dolo evidenciado pelos elementos circunstâncias que envolveram a infração. Produtos apreendidos encontravam-se lacrados e com etiquetas das respectivas empresas vítimas das subtrações. Ausência de notas fiscais ou qualquer outro documento que comprovasse a aquisição lícita dos eletrônicos. Posse de bens de procedência criminosa inverte o ônus probatório e gera presunção de responsabilidade. Declarações dos policiais militares e das demais testemunhas coesas e em consonância com os elementos de convicção produzidos. Crimes praticados no exercício de atividade comercial. Apelante, na condição de proprietário do estabelecimento, armazenava os produtos em câmara fria com a finalidade de posterior comercialização. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada em 1/4 acima do mínimo legal, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (elevado valor dos bens receptados e culpabilidade acentuada do apelante). Fração imposta que mostrou-se adequada e proporcional. Expressivo prejuízo patrimonial causado e culpabilidade acentuada. Apelante utilizou notas fiscais fraudulentas para tentar justificar a conduta criminosa que praticou. 2a fase: Inviabilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O réu não admitiu a prática do crime, limitando-se a declarar que apenas guardava os produtos para terceiro, conhecido como "Ceará". Tal alegação configura negativa do crime, incompatível com referida atenuante. Precedentes. 3a fase: Pretensão de aplicação da regra contida no artigo 71 do Código Penal em detrimento do concurso material de crimes. Impossibilidade. Adoção da teoria objetivo-subjetiva pelas Cortes Superiores. Precedentes. Não demonstrado o liame subjetivo entre os crimes praticados. Mera reiteração delitiva que não autoriza a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva. Prevalência do concurso material. Regime semiaberto mantido, mostrando-se adequado às circunstâncias judiciais desfavoráveis e ao montante da pena de reclusão. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis, por ausência dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Justiça gratuita. Competência do Juízo da Execução Criminal a análise da questão.
Recurso Improvido.